Tribunal: TJDFT
Processo: 0717986-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0717986-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DE ASSUNCAO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA contra a decisão de ID 154414361, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0703573-28.2017.8.07.0005, movida em face de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DE ASSUNCAO. Agravo devidamente relatado conforme despacho de ID 46845880, que determinou a manifestação do agravante em relação ao pedido de consulta ao SISBAJUD. Recorrente requereu o conhecimento do pedido em relação às demais pesquisas solicitadas (ID 47715446). Em suma, requer: a) a antecipação da tutela recursal, determinando a realização de consulta de bens via sistemas INFOJUD, eRIDF, RENAJUD e; b) no mérito, o provimento do recurso, reformando a decisão agravada. Preparo dispensado, na forma do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida da possibilidade de pesquisa aos sistemas INFOJUD, eRIDF e RENAJUD, em busca de ativos penhoráveis em nome do agravado. De início, cumpre assinalar que a indicação de bens suscetíveis à penhora incumbe ao exequente, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC. Pois bem. Em relação ao INFOJUD, a página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ registra que o sistema fornece aos magistrados o acesso a informações cadastrais e documentos disponibilizados na base de dados da Receita Federal.[1] Quanto ao RENAJUD, o mesmo site mencionado acima descreve que a ferramenta é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), permitindo consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais.[2] Já o sistema eRIDF permite a realização de consulta de imóveis pelo juiz responsável, que fica sabendo na mesma hora o resultado da pesquisa, funcionando como uma forma de rastreamento da propriedade de imóveis do devedor. Anteriormente essa consulta era realizada pelo credor, que deveria percorrer os nove cartórios de registros de imóveis espalhados em todo o DF, o que demandava tempo e recursos. Dessa forma, com a consulta online, em caso de resposta positiva quanto a existência de imóvel, o Juízo de 1o Grau pode emitir uma ordem de constrição de bens ao cartório onde ele está registrado, a fim de impedir que seja objeto de negociação.[3] A utilização das ferramentas descritas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no bom senso. No mesmo sentido, seguem julgados recentes da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA AO SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa no Sisbajud com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor. 2. A viabilidade de novas consultas a sistemas informatizados, com o objetivo de conferir efetividade à prestação jurisdicional deve ser considerada, no caso concreto, a par da ausência de disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e a outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizadas. 2.1. A pesquisa efetuada por intermédio dos sistemas como o Sisbajud, Infojud, Renajud e Eridf consiste em um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente. 3. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos sistemas informatizados a serem requeridas pelo credor, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645123, 07284515620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DO INFOJUD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE PESQUISA POR BENS. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do Infojud, com a finalidade de descoberta de informações a respeito da esfera patrimonial da devedora. 2. A penhora de dinheiro em aplicação financeira, por meio do Sisbajud, não exige o prévio esgotamento de todas as diligências eventualmente possíveis, por iniciativa do credor, nos moldes do art. 854 do CPC. 2.1. A efetivação da pesquisa por meio do Infojud também não demanda a prévia demonstração a respeito da eventual frustração de todas as alternativas para a localização de bens pertencentes ao devedor. 3. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 3.1. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 4. No presente caso restaram infrutíferas as tentativas de penhora e de pesquisas por meio do Sisbajud e Renajud. O insucesso nas tentativas prévias de localização de bens passíveis de penhora é suficiente para justificar a pretendida efetivação de pesquisa por meio do Infojud. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1430140, 07063806020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DA EXECUTADA. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E ERIDF. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de consulta do patrimônio da executada por meio dos sistemas ERIDF, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 1.1. Recurso aviado pela parte exequente visando a realização de pesquisa de bens da executada via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. 2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença no qual a exequente pede o pagamento do valor de R$ 16.291,41, no que toca ao crédito de honorários sucumbenciais. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 2.3. Ademais, o Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 2.4. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.5. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.6. No caso, trata-se de execução iniciada em junho de 2018, em que já foram feitas tentativas para citação da executada, via mandado, como de bens para o arresto. Em síntese, foram frustradas as pesquisas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. Tais pesquisas, datam respectivamente de 04/10/18 e 10/10/18. Ou seja, foram realizadas pela última vez há mais de 4 anos. 2.7. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização da executada e de seus bens, admissível consulta a todos os sistemas solicitados: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1703353, 07007647020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Portanto, uma vez comprovado o decurso razoável de tempo desde a última pesquisa em tais Sistemas, visto que foram realizadas em 2018 (ID 12899510 dos autos de origem), ou seja, há mais de 5 (cinco) anos, e, sendo patente a necessidade de localização de bens do executado, entendo que não há motivos para que as consultas sejam negadas. Ademais, em relação ao eRIDF, no caso dos autos, considerando que a parte recorrente se declara hipossuficiente, se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta. Assim, diante transcurso de prazo razoável da última consulta aos Sistemas disponíveis, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que a prescrição já alcançou diversos valores a que foi condenado o agravado a pagar, restando apenas os importes referentes à condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia, que é uma obrigação de trato sucessivo, de forma que eventual prescrição somente atinge os valores cobrados anteriores ao período quinquenal (ID152015028). Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de consulta aos Sistemas INFOJUD, eRIDF e RENAJUD, em busca de ativos penhoráveis em nome do agravado e a disponibilização do resultado nos autos do processo de origem. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/infojud/. Acesso em 16/6/2023. [2] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud/ . Acesso em 16/6/2023. [3] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tjdft-conclui-implantacao-do-projeto-penhora-de-imoveis-on-line/ . Acesso em 16/6/2023.